Tribunal: TJDFT
Processo: 0717258-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Apelação Cível. Responsabilidade civil. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Inadimplemento contratual. ausência de apresentação de contestação. Revelia. Honorários. Restituição do valor pago. Perda de uma chance. Inocorrência. Ausência de ofensa aos atributos da personalidade. Danos morais não configurados. Ausência de nexo causal. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a inadimplência do réu quanto à contratação feita entre os litigantes, decretar a resolução do pacto e condená-lo a lhe restituir o valor de R$ 3.000,00.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil do recorrido pela perda de uma chance e pela ocorrência de danos morais, em razão da omissão na prestação dos serviços advocatícios contratados.
III. Razões de decidir
3. A ausência de apresentação de contestação e de documentos imprescindíveis à resolução da lide evidencia atuação deficitária do advogado, comprometendo o pleno exercício da jurisdição e suprimindo da parte contratante a possibilidade de influenciar o resultado da demanda. Tal conduta configura descumprimento contratual, legitimando a restituição dos honorários pagos, com vistas à recomposição do “status quo ante”.
4. Contudo, não se verifica a configuração da perda de uma chance, porquanto ausente a demonstração de probabilidade real de êxito na demanda originária, porquanto a condenação do autor/apelante decorreu de elementos objetivos que indicavam o uso exclusivo de bem comum e a inadimplência no pagamento de alugueres, com controle judicial sobre os efeitos da revelia.
5. No que tange aos danos morais, inexiste nexo causal entre a omissão do advogado e as constrições patrimoniais sofridas pelo autor/apelante, as quais decorreram de sentença transitada em julgado fundada em responsabilidade civil reconhecida judicialmente. A falha profissional, embora reprovável, não se mostra suficiente, por si só, para configurar violação aos direitos de personalidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
______________
Dispositivos relevantes citados: CC. art. 475, 927, 944; CPC. art. 6o, 344; CF. art. 5o, XXXV; Lei no 8.906/94. art. 32.
Jurisprudência citada: Acórdão 1812088, 0727721-60.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 05/02/2024.